Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732114-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: STIVEN OLIVEIRA CAMPOS IMPETRANTE: CLECIO MARCELO CASSIANO DE ALMEIDA AUTORIDADE: VARA CRIMINAL SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLÉCIO MARCELO CASSIANO DE ALMEIDA em favor de STIVEN OLIVEIRA CAMPOS (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sobradinho, no processo n.o 0702494-30.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 74753592), o impetrante sustenta que a prisão preventiva imposta ao paciente é ilegal, desprovida de fundamentação concreta e desproporcional, especialmente diante da ausência de contemporaneidade dos fundamentos que a justificaram. Argumenta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, residência fixa, vínculo familiar e profissional comprovado, sendo barista em cafeteria, conforme documentos anexados. Ressalta que o paciente está preso há mais de 180 dias sem que tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada apenas após a impetração de habeas corpus anterior, evidenciando morosidade estatal e violação ao princípio da razoável duração do processo. O impetrante afirma que não há elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo a decisão judicial baseada em argumentos genéricos e na gravidade abstrata dos delitos imputados, quais sejam: estelionato qualificado (art. 171, § 2o-A, do CP), organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98) e receptação (art. 180 do CP). Alega que o paciente não tem qualquer outro processo ou investigação em curso, tampouco manteve contato com os demais indiciados, sendo sua vinculação aos fatos objeto de apuração baseada em transferência bancária recebida, sem comprovação de dolo ou vínculo associativo. Defende que a prisão preventiva não pode ser mantida com base em presunções ou hipóteses, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar noturno. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, ainda que mediante aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Constato que se trata do segundo habeas corpus impetrado em favor do mesmo paciente. No primeiro, de n.o 0709139-89.2025, questionou-se o excesso de prazo na formação da culpa, a necessidade de trancamento da ação penal por suposta ausência de justa causa e o descabimento da prisão preventiva. Confira-se a ementa do julgado: “EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, que teve a prisão preventiva mantida, sob a acusação de integrar organização criminosa especializada em estelionato por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. 2. O impetrante alega excesso de prazo para encerramento do inquérito policial e ausência de elementos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo para encerramento do inquérito policial; e (ii) estabelecer se há necessidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência entende que os prazos para encerramento de inquérito policial são impróprios e podem ser ampliados em virtude da complexidade dos fatos. 5. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. 6. A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e da necessidade de interromper atividades criminosas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 201.236/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024. STJ, AgRg no RHC n. 176.836/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.” (Acórdão 1983988, 0709139-89.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.) No presente remédio constitucional, o impetrante novamente defende a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, argumentando a ausência de contemporaneidade dos fundamentos que a justificaram. Reitera ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, ter residência fixa, vínculo familiar e profissional comprovado. Ressalta, ainda, que o paciente está preso há mais de 180 dias sem que tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento, a qual foi designada apenas após a impetração de habeas corpus anterior, evidenciando morosidade estatal e violação ao princípio da razoável duração do processo. Extrai-se dos autos originários (processo n.o 0711362-31.2024) que o paciente foi denunciado, com outras 5 pessoas, em 17/03/2025, como incurso nas penas do art. 171, § 2o-A e § 4o, do Código Penal, art. 2o da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1o da Lei n.o 9.613/1998 (Id 229331650 dos autos de origem). De acordo com a denúncia: “(...) O grupo criminoso aplicava o crime de estelionato implementado por meio de fraude eletrônica e induzia a vítima em erro, obtendo para si vantagem ilícita. Na sequência, de forma rápida, os membros da organização criminosa recebiam os valores em contas bancárias pessoais e pulverizavam as quantias para outros integrantes do grupo, cooptados para tal fim, com o objetivo de ocultar e dissimular sua origem e localização, perfazendo, desta maneira, atividades estruturadas e divisão de tarefas na forma que se passa a expor. (...) Os demais denunciados, a saber PEDRO, RAYSSA, LUCIANA, JOÃO VITOR e STIVEN, inquestionavelmente, assumiram o papel de perceptores de valores, função chave dentro de organizações criminosas destinadas à prática de crimes patrimoniais envolvendo transferência de valores. (...) O relatório de inteligência financeira produzidos pelo UIF (autos 0715493-49.2024.8.07.0006, IDs 216963532, 216963533 e 216963534) indicam que GABRIELA, JOÃO VITOR, LUCIANA, PEDRO, RAYSSA e STIVEN movimentaram aproximadamente R$ 189.170,52 (cento e oitenta e nove mil, cento e setenta reais e cinquenta e dois centavos) entre operações de crédito e débito, no período compreendido entre 29 de abril de 2024 e 11 de julho de 2024. (Relatório ID 219457105). Ademais, período em questão é exatamente correspondente ao em que ocorreram os fatos objeto de apuração na Ocorrência Policial no 94.882/2024, e dão conta do processo de dilapidação, ocultação e pulverização do produto do crime entre os membros da organização criminosa. Ressalta-se, ainda, que os recursos se mostram incompatíveis com os rendimentos indicados ao fisco e não demonstram qualquer origem lícita aparente, sendo os valores transacionados significativamente superiores à capacidade financeira dos representados. (...).” A segregação cautelar do paciente foi mantida por meio de diversas decisões: “(...) Compulsando os autos, observa-se que o decreto de prisão preventiva decorreu da conversão de temporária, para apuração de prática de crimes estelionato aplicados por meio de fraude eletrônica (art. 171, §2o-A, do Código Penal), organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013), lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/98) e, também, receptação (art. 180 do Código Penal). A investigação teve origem a partir da comunicação da vítima A. G. da C. acerca da conduta delitiva (Ocorrência Policial no 94.882/2024). Conforme boletim de ocorrência, a vítima afirmou que recebeu contato telefônico de uma suposta central de relacionamento da Caixa Econômica Federal, instituição em que é correntista, solicitando que entrasse em contato com o número 0800 400 9037. Os interlocutores narraram a existência de uma apuração interna no banco – com colaboração da polícia – operacionalizada pela Central de Segurança da Caixa (CESEG), e confidenciaram que supostos criminosos haviam acessado a conta bancária da vítima e tentado realizar a transferência de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), cujo montante não saiu da conta, em virtude da rápida intervenção do banco para impedir a transação do valor. Ato contínuo, o interlocutor afirmou que seria necessária a instalação de um aplicativo de segurança no aparelho celular da vítima, a fim de impedir novos ataques, no que foi atendido. Entretanto, no período compreendido entre 23 de maio e 04 de junho de 2024, foram realizadas inúmeras transferências bancárias não autorizadas pelo celular da vítima. As operações eram justificadas pelos golpistas sob o pretexto de que estas já estavam sendo rastreadas e os autores seriam localizados, bem como seria possível descobrir o meio pelo qual a conta da vítima havia sido invadida. Na representação policial, aduziu que o nível de sofisticação da fraude operacionalizada é tão robusto que os criminosos tinham conhecimento amplo acerca dos gerentes das agências bancárias – Agências no 1399 e 4460 da CEF -, inclusive com informações acerca das férias destes. Durante o período acima indicado foram subtraídos da conta bancária da vítima o valor aproximado de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). A primeira representação - autos no 0711360-61.2024.8.07.0006 –, deu ensejo à quebra do sigilo bancário, telefônico e telemático, expedição de mandados de busca e apreensão, bem como de prisão temporária – além da remessa dos relatórios de Inteligência Financeira produzidos pelo UIF, além do acesso as portas lógicas utilizadas nas transações financeiras, dos alvos iniciais STIVEN OLIVEIRA, JOÃO VITOR BENEDITO, LUCIANA APARECIDA, RAYSSA SAMPAIO. Após as informações colhidas na primeira representação, foi possível identificar a participação de outros indivíduos, bem como observar a existência de um grupo estruturado e sofisticado, com clara divisão de tarefas, funções e atribuições. Deste modo, foram qualificados os seguintes supostos membros da organização criminosa: ALEXANDRA CORDEIRO, GABRIELA RIBEIRO, JAQUELINE RIBEIRO, PEDRO LUIZ e SUELI NUNES. Assim, conforme manifestação ministerial, restou evidenciado que há uma cadeia bem estrutura de recrutadores, recrutados e lideranças, sendo os primeiros responsáveis por cooptar pessoas para, como integrantes da organização criminosa, figurarem como destinatários de valores ilícitos oriundos de crimes patrimoniais e intermediarem o recebimento e branqueamento dos recursos financeiros, sempre recebendo uma parcela à título de comissão. Analisando os elementos contidos nos autos, fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Deve-se, ainda, mencionar que os crimes objeto de apuração são de estelionato qualificado, organização criminosa e lavagem de capitais, todos punidos com pena privativa de liberdade, cujo máximo supera 04 (quatro) anos de reclusão, evidenciando o cumprimento ao requisito objetivo estabelecido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Pelas peças de informação, denota-se a existência das infrações, ora graves, e de veementes indícios de autoria atribuídos às pessoas indicadas, dentre elas a do requerente. O risco na liberdade se mostra latente, ao passo que se evidencia não só a reiteração criminosa, mas a existência de vínculos diretos entre os supostos autores da infração, sendo necessária a imposição da custódia para garantia da ordem pública. Com isso, certamente a liberdade do requerente fere à incolumidade pública, porquanto, munido pelo sentimento de impunidade, encontra estímulos à prática delituosa, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar. Diante desse aspecto não se observa por ora a possibilidade de adoção de medida menos gravosa do que a prisão preventiva, por não vislumbrar instrumento outro que possa garantir a ordem pública. Advirta-se, por fim, que condições pessoais favoráveis do preso, por si só, não conduz à sua soltura, se estiverem presentes os pressupostos necessários à prisão, sobrelevando o interesse público ao particular. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de STIVEN OLIVEIRA CAMPOS e, em consequência, MANTENHO a custódia cautelar, para resguardo da ordem pública. (...).” (proferida em 11/03/2025, Id 228568049 dos autos n.o 0702494-30.2025, grifos nossos). “Vistos, etc. Trata-se de novo pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA requerido em favor de STIVEN OLIVEIRA CAMPOS, qualificado nos autos. Considerando que o pedido já foi apreciado e indeferido por esse Juízo nos autos, ID 228568049, uma vez que permanecem hígidos os motivos ensejadores da prisão preventiva, e que a matéria foi submetida à Instância Superior, em virtude de Habeas Corpus impetrado pela Defesa, PJE 0709139-89.2025.8.07.0000, indefiro o pedido e determino que se aguarde a decisão. Intimem-se. (...).” (proferida em 24/03/2025, Id 230131848 dos autos n.o 0702494-30.2025). “(...) Trata-se de reavaliação da prisão preventiva do acusado STIVEN OLIVEIRA CAMPOS, devidamente qualificado nos autos supramencionados, em decorrência do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias da medida segregatória, conforme inteligência do artigo 316, §o único, do Código de Processo Penal, assim como análise do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Instada a se manifestar, a Defesa, ID 235417227, requer a revogação da prisão preventiva do acusado, sob fundamento de ausência dos requisitos ensejadores da medida, em especial, a cautelaridade, posto que inexistente o periculum libertatis, ou, subsidiariamente, não sendo esse o entendimento do Juízo a imposição de medida diversa do cárcere. O Ministério Público, em manifestação, ID 235035891, opina pela manutenção da custódia cautelar dos acusados STIVEN e LUCIANA. Não obstante, informa-se que a ré LUCIANA se encontra em liberdade, razão pela qual será desconsiderada a manifestação ministerial no que tange à referida acusada. Em relação ao acusado STIVEN, o Ministério Público oficia pela manutenção da prisão preventiva deste, ante a presença dos requisitos necessários à prisão preventiva. Afirma que o acusado teria infringido as condutas criminosas disciplinadas no artigo 171, §2o-A e §4o, do Código Penal, no artigo 2o da Lei no 12.850/2013 e no artigo 1o da Lei no 9.613/98. Considerando que tais crimes foram praticados de forma remota, tanto através de ligações telefônicas quanto por meio da internet, afirma o Parquet que a liberdade do réu apresenta risco à ordem pública. É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, nas disposições dos direitos e garantias fundamentais, de primeira grandeza, disciplina que será concedida Habeas Corpus, preventivo ou liberatório, respectivamente, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dicção do artigo 5o, inciso LXVIII, id. Pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 647 e seguintes, repisando os fundamentos constitucionais, afirma-se que se dará habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, reputando-se coação ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; quando o processo for manifestamente nulo; e/ou quando extinta a punibilidade. Afora a disciplina, como característica marcante da excepcionalidade da prisão cautelar, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXVI, estabelece que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança". Dado o caráter drástico da medida constritiva da liberdade, com as reformas implementadas pelo Código de Processo Penal, o Estado-Juiz, ao invés de determinar a prisão, considerado o grande mal acometido àquele que tem sua liberdade de ir e vir cerceada, passou a se adotar uma série mecanismos outros para garantir a paz social. Com efeito, não sendo a hipótese de prisão provisória lato sensu, a autoridade judiciária, frente ao caso concreto, poderá lançar mãos de medidas cautelares diversas da custódia, as quais, por mera exemplificação, encontram-se disciplinas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo elas, dentre outras, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judiciária, para informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração; fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; e/ou monitoração eletrônica. Percebe-se a existência de sistema jurídico que sustenta a viabilidade da liberdade provisória, ainda que observados certos parâmetros para o seu exercício, a evidenciar que a prisão provisória somente terá lugar quando de forma concreta for medida necessária e imprescindível ao resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, presente a figura da justa causa. Deve-se, ainda, mencionar, que será admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, se tiver o agente ter sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, ou, por fim, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Nesse pari passo, deve-se apontar que a figura da justa causa, em linhas gerais, consubstancia-se no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal, com a conjugação da ausência de elementos que possam afastar a tipicidade do delito, como ocorrente nas causas excludentes de tipicidade e quiçá de culpabilidade. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha-se em indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social." (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). A conveniência da instrução criminal, por seu turno, está intimamente ligada ao periculum libertatis, na medida em que "estaria configurado quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de destruição ou alteração do local do crime." (LOPES JR., Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 2v;2011. p. 109) E, por derradeiro, a aplicação da lei penal, grosso modo, deve ser reputada como a necessidade de resguardar a sua incidência frente ao agente infrator, na medida em que, com a adoção da medida constritiva cautelar, evita-se o seu escape, calcado em comportamento furtivo, apartando a possibilidade de se livrar solto sem o alcance do poder estatal. Se presentes os fundamentos da custódia preventiva, o Estado lançará mão da medida, cuja duração perdurará enquanto estiverem incidentes seus requisitos, ao passo de não se entenderem presentes os fundamentos necessários à sua substituição por medida diversa da prisão. Dito isto, embora não se divise prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, peremptório, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso em caso concreto, observadas a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. Além disso, como é de conhecimento público e notório, o mundo ainda se ressente da pandemia do coronavírus ou covid 19, o que exigiu do Estado a adoção de medidas de prevenção e redução de contaminação, sendo baixadas Portarias pelo Tribunal de Justiça com a indicação dos mecanismos aplicados durante o período do estado emergencial, dentre eles a própria suspensão de audiências e, posteriormente, sua realização pelo sistema de videoconferência e presenciais. Ao lado, há o Conselho Nacional de Justiça que no exercício de suas atribuições, editou a Recomendação no 62/2020, para orientar os Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo e, especificadamente, no âmbito do processo-crime, ainda na fase de conhecimento, reavaliação das prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Destaque-se, no contexto, a adoção de sistema híbrido de realização das audiências, na medida em que, quanto ao réu preso, em razão de grave questão de ordem pública, dada a falta de efetivo de escolta, nos termos da Instrução Normativa no 01/23 deste e. Tribunal de Justiça, a sua participação será feita por videoconferência, de modo que o agendamento dos atos depende de vagas no sistema prisional. Dito isto, compulsando os autos, verifica-se que o acusado STIVEN OLIVEIRA CAMPOS se encontra preso preventivamente desde o dia 21 de fevereiro de 2024, para fins de resguardo da ordem pública, em decorrência de suposta prática das infrações descritas em tese no artigo 171, §2o-A, artigo 180, caput, ambos do Código Penal, c/c artigo 2o da Lei no 12.850/2013 e artigo 1o da Lei no 9.613/98. Dos autos, é de se entender a presença dos pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados nas figuras do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, como forma de preservar o fim social e processual da medida acautelatória, assim como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional ou substituição da medida por cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Na esteira, conforme se identifica do Acórdão de ID 231635973, proferido no dia 03 de abril de 2025, o paciente está sendo investigado por supostamente integrar organização criminosa, especializada na prática de estelionatos por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, que teria causado prejuízo de R$ 340.000,00 à vítima A.G.D.C. Sabe-se que os indícios angariados ao longo da fase inquisitorial permitem concluir, de forma robusta, a existência de uma organização criminosa estruturada destinada à prática de crimes de ordem patrimonial praticados por meio eletrônico, consistente na criação de um ardil relativo à Central de Segurança da Caixa Econômica Federal, que entrava em contato com clientes da instituição bancária e noticiava uma suposta tentativa de operação fraudulenta. A partir da criação de um cenário falso de risco bancário os criminosos conseguiam acesso ao aparelho celular da vítima por meio de aplicativos cibernéticos e iniciavam uma série de transferências bancárias, esvaziando por completo os recursos financeiros da vítima. Conforme manifestação ministerial, as provas colhidas e que forneceram sustentáculo à deflagração do processo-crime e, por consequência, deram ensejo à prisão preventiva do acusado, apontam que LUCIANA e STIVEN foram beneficiários diretos das transações irregulares realizadas a partir da conta bancária da vítima, bem como efetuaram a posterior profusão ilícita dos recursos obtidos de forma ilícita empreendendo esforços para concretizar o branqueamento de capitais. Os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo UIF são consistentes em apontar a cabal irregularidade nas transações efetuadas e a ligação entre o requerente e demais acusados. Ademais, os crimes em análise foram praticados de forma remota, tanto através de ligações telefônicas quanto por meio da internet. Assim, conceder ao acusado a possiblidade de responder ao feito em liberdade, com pleno acesso à internet – com base exclusivamente em elementos de caráter pessoal – torna palpável o risco de retorno do acusado à delinquência e afetação direta de outras vítimas a partir da mesma trama criminosa que compõe o ora custodiado. Em cenários similares, quando evidenciada a presença de elementos suficientes da prática dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais este Egrégio Tribunal de Justiça já sedimentou a possibilidade de fixação, estabelecimento e continuidade da medida cautelar mais gravosa, especialmente quando presentes os requisitos legais para tanto, não obstante a existência de circunstancias pessoais inicialmente favoráveis – conforme se evidencia no presente caso. Do contexto fático-probatório, portanto, não se identifica nenhuma mudança capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, tampouco a substituição desta por medidas cautelares diversas, mormente a conservação de seus elementos. Para a hipótese, a segregação do acusado guarda cautelaridade necessária à mantença da ordem pública, porquanto, em tese, tem risco à reiteração delitiva. De outro lado, justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. No caso dos autos, o processo tramita regularmente, estando na fase de citação dos réus para apresentação de resposta à acusação, não restando evidenciado quaisquer alongamentos desarrazoados ou exacerbados com aptidão para afastar, per si, a cautelar ora vigente. De mais a mais, inexiste, no contexto, inércia do Estado-juiz em promover os atos necessários à persecução, de modo a entrever, pelo que foi relatado, a permanência da prisão preventiva. ANTE O EXPOSTO, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, MANTENHO a prisão preventiva do acusado STIVEN OLIVEIRA CAMPOS, qualificado nos autos, para fins de garantia da ordem pública. (...).” (proferida em 14/05/2025, Id 235606708 dos autos n.o 0711362-31.2024, grifos nossos.). Depreende-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta dos crimes, que teriam sido praticados de forma remota, por meio de telefone e internet. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integraria organização criminosa voltada para a prática de estelionato por meio de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ressalte-se que a contemporaneidade se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nessa linha, os seguintes arestos: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GOLPES DE FACA E DE TESOURA. RÉU FORAGIDO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema. 2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime, e para a aplicação da lei penal, haja vista que a prisão cautelar ainda está com o mandado de prisão pendente de cumprimento, ou seja, o paciente ainda está foragido. 3. A análise da tese de que o crime foi praticado em legítima defesa implica diretamente no pedido de absolvição do réu, assim, é inviável o enfrentamento por esta Corte, pois demanda o reexame de fatos e provas. 4. Habeas corpus denegado.” (STJ, HC n. 989.527/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025. Grifos nossos.) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HISTÓRICO CRIMINAL CONTURBADO. OSTENTA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RÉU FORAGIDO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 2. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime e pela periculosidade do paciente, que ostenta reincidência e maus antecedentes e, ainda, para a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente ainda está foragido. 3. Na espécie é admitido o contraditório diferido pois a segregação cautelar pode ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado de primeiro grau, inclusive por provocação do Advogado constituído (AgRg no RHC n. 182.727/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 4. A contemporaneidade não guarda referência apenas com a proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ, HC n. 990.041/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Conforme dicção do art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar pode ser decretada em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, inclusive na audiência de instrução e julgamento. 5. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a segregação cautelar do paciente com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do delito cujo modus operandi gera intranquilidade à sociedade, bem como o risco de reiteração delitiva. 6. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão, e não aos fatos propriamente os ditos. 7. Agravo Interno não conhecido. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1706233, 07173802320238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre frisar que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "COIOTE". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. ORCRIM COMPLEXA. AGRAVANTE APONTADO COMO UM DOS LÍDERES DO ESQUEMA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ART. 580 DO CPP. APLICAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. CRIME PERMANENTE. INDÍCIOS DE QUE A ORCRIM CONTINUA A PRATICAR CRIMES. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se do decreto prisional fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia, tendo em vista a existência de indícios de que o recorrente integra organização criminosa voltada à fraude de acidentes para recebimento de indenização, havendo indícios de que foram destruídos cerca de 25 veículos, causando prejuízo de aproximadamente R$ 1.900.000,00 a empresas de seguro. Ainda, o magistrado singular destacou que diversos veículos objeto de medida de sequestro não foram localizados, havendo indicação de que foram escondidos, razão pela qual concluiu pela periculosidade de destruição de provas e de risco de fuga por parte do acusado e dos demais denunciados. 2. Ressaltou a Corte de origem, com base na inicial acusatória, que o recorrente é um dos líderes da referida organização criminosa, a qual estava em atividade há mais de 8 anos, sendo um dos responsáveis por "planejar os estelionatos executados por si ou terceiros, captar e adquirir os carros objeto da fraude, executar diretamente ou indicar parentes/amigos para execução dos crimes, para contratação de seguros e para recebimento de indenizações, bem assim registrar a maioria das ocorrências" (fls. 846-847). 3. Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Precedentes. 4. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Precedentes. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 6. Em consonância com o decidido pela autoridade coatora, o recorrente não se encontra na mesma situação dos demais corréus soltos, haja vista o seu papel de liderança na organização criminosa, o que inviabiliza a extensão dos efeitos dos benefícios concedidos aos corréus, prevista no art. 580 do CPP. 7. Destacou a Corte de origem que "a organização criminosa atuava há mais de 8 (oito) anos e há indícios de crimes cometido ainda neste ano de 2023, a indicar a contemporaneidade da medida constritiva da prisão" (fls. 853-854). 8. "Tratando-se de imputação de crime permanente, presentes indícios de continuidade da prática delituosa, não há falar em falta de contemporaneidade para decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 644.646/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 29/04/2021). 9. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie, em que os fundamentos da prisão justificam a subsistência da situação de risco. 10. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 190.557/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E AUTORIA DELITIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame do decreto prisional e da sentença de pronúncia evidencia que o disposto no art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao ora agravante. Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida em decorrência da gravidade concreta da conduta e da periculosidade social do recorrente, extraídas do modus operandi do delito, já que, nos dizeres do Juiz, "o suposto crime foi cometido com sinais de barbárie. A suposta vítima, uma mulher indefesa que estaria trabalhando em seu bar no momento do fato, teria sido alvejada por cerca de 20 (vinte) disparos de arma de fogo". Pontuou o Juízo de primeiro grau, ainda, que ele e o corréu supostamente integrariam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, enfatizando que "a apreensão de armas de grosso calibre e muita munição aponta no mesmo sentido", o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 4. Os fundamentos adotados para a imposição e manutenção da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria para embasar a sentença de pronúncia, cumpre esclarecer que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia. Isso, porque, para desconstituir a decisão, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. Além do mais, está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida. Assim, não merece conhecimento a alegação de ausência de indícios de autoria com o objetivo de cassar a sentença de pronúncia. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATO DIGITAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 2. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando que o ora paciente, em tese, integra, organização criminosa, com alto grau de especialização, voltada à prática de estelionatos por meio eletrônico, através de engenharia social e meios cibernéticos, criando sites falsos de leilão de bens diversos e obter das vítimas valores significativos. O decreto narra que a "contabilidade encontrada faz referência à quantia total de R$ 1.372.397,50 (um milhão trezentos e setenta e dois mil e trezentos e noventa e oito reais), dinheiro movimentado em apenas quatro semanas pelo núcleo financeiro da associação criminosa" (e-STJ fl. 30), elementos que evidenciam a gravidade concreta do caso. Destacou-se, ainda, que "a organização criminosa está em plena atividade" (e-STJ fl. 33). 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 773.086/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Grifo nosso.) No que concerne à argumentação de morosidade estatal, recorde-se que os prazos estabelecidos no art. 400, art. 404, parágrafo único, e art. 800, todos do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Nessa linha, os precedentes a seguir colacionados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR. RÉU FORAGIDO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do réu, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, na medida em que, enquanto a vítima e duas amigas caminhavam pela via pública, o agravante se aproximou em um veículo e desferiu um tapa nas nádegas do ofendido, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Na sequência, ofereceu carona ao grupo, e, diante da recusa, o xingou. Logo depois, ao encontrar novamente os amigos em frente a um estabelecimento comercial, os injuriou e foi retorquido. O agravante, então, desembarcou do automóvel, quebrou uma garrafa no rosto da vítima, cortou o rosto de uma de suas amigas com o vidro da garrafa e desferiu socos na face da outra causando-lhes lesões de natureza leve, que foram atestadas por laudos de exame de corpo de delito. Tais elementos, em especial o desequilíbrio e desproporcionalidade da ação - pois além da importunação sexual, o paciente injuriou e agrediu fisicamente a vítima e suas amigas -, e, sobretudo, a reiteração na prática delitiva, uma vez que o réu ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas, recomendam a necessidade da manutenção da custódia antecipada a fim de garantir a ordem pública. 3 . Ademais, a prisão preventiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o agravante evadiu-se após os fatos e encontrando-se o mandado de prisão sem cumprimento até o presente momento. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto preventivo e da necessidade atual da prisão, tendo em vista que o agravante evadiu-se após os fatos e permanece foragido até o presente momento, tendo a prisão preventiva sido decretada em 24/6/2020. 7. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. 8. A análise de eventual atraso no andamento processual não se pode deixar de observar as peculiaridades do feito, em que o réu deixou de comparecer aos autos, permanecendo em local incerto e não sabido, o que naturalmente acarretou certo atraso na tramitação do feito. Ademais, "[a] condição de foragido do agravante afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes" (AgRg no HC n. 737.815/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 883.775/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025. Grifos nossos.) “HABEAS CORPUS. DELITOS DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto. No caso dos autos, em que pese o período de prisão cautelar do paciente, a condução do feito pela magistrada de origem ocorreu de forma diligente e regular, tendo os atos processuais sido praticados a contento, sem atrasos injustificados, de modo que não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Ordem denegada.” (Acórdão 1677473, 07063984720238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Na hipótese, trata-se de suposto crime praticado por organização criminosa, com diversos integrantes, que residem em outro Estado da Federação. Ademais, de acordo com a informação trazida pelo próprio impetrante, a audiência já foi marcada para o dia 14/10/2025 (Certidão de Id 243956828 dos autos originários). Desse modo, não se constata, ainda, demora apta a configurar excesso de prazo. Na mesma esteira: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. GOLPES DE FACA CONTRA A VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIABILIDADE DE APLICACÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROFERIDA. SÚMULA 21/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Salgueiro da Silva, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal) , buscando a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura. A defesa alega ausência dos requisitos para a manutenção da custódia preventiva e excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação de ausência de requisitos e excesso de prazo. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do acusado após o crime. O recorrente desferiu golpes de faca contra a vítima, que só não faleceu por circunstâncias alheias à sua vontade. 4. A alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ. 5 A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública. 6. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.” (STJ, RHC n. 198.897/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024. Grifos nossos.) Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR